Tribunal: TJSP
Processo: 0015256-32.2021.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição. Aprovação no ENCCEJA. Decisão a quo improcedente. Defesa argumenta a possibilidade de concessão da remição, pois o sentenciado obteve aprovação no ENCCEJA, fazendo jus ao benefício. Com razão. Não há que se falar no indeferimento do pedido por ausência de previsão legal. Matéria pacificada no E. STJ. Precedentes. Recomendação no 44/2013 do Conselho nacional de Justiça

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição. Aprovação no ENCCEJA. Decisão a quo improcedente. Defesa argumenta a possibilidade de concessão da remição, pois o sentenciado obteve aprovação no ENCCEJA, fazendo jus ao benefício. Com razão. Não há que se falar no indeferimento do pedido por ausência de previsão legal. Matéria pacificada no E. STJ. Precedentes. Recomendação no 44/2013 do Conselho nacional de Justiça e Portaria Conjunta no 276/2016 da Corregedoria da Justiça Federal e Departamento Penitenciário Nacional. Precedentes desta C. 1a Câmara. Considerando que não há comprovação de que o sentenciado estudou durante as 1.200 horas para concluir o ensino médio, mas apenas que foi aprovado, em todas as matérias, no ENCCEJA, faz jus à remição de 67 dias. Agravo provido.